Tribunal: TJSP
Processo: 1522912-90.2017.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Execução fiscal – Demanda ajuizada em desfavor de devedor já falecido – Nulidade CDA – Vedação de substituição da CDA, nos termos da Súmula 392 do STJ – Extinção da execução em relação ao co-executado – Devido prosseguimento em relação aos demais executados – Recurso PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019152
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1522912-
90.2017.8.26.0075, da Comarca de Bertioga, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE BERTIOGA, é apelado JOSÉ MARIA DOS SANTOS
NOGUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) E BURZA NETO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1522912-90.2017.8.26.0075 -Voto no
2
VOTO No 19429/2020
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No: 1522912-90.2017.8.26.0075
APELANTE: MUNICÍPIO DE BERTIOGA
APELADO: JOSÉ MARIA DOS SANTOS NOGUEIRA
Execução fiscal
Demanda ajuizada em desfavor de
devedor já falecido
Nulidade CDA
Vedação de
substituição da CDA, nos termos da Súmula 392 do STJ
Extinção da execução em relação ao co-executado Devido
prosseguimento em relação aos demais executados

Recurso PROVIDO
Trata-se de execução fiscal proposta pelo MUNICÍPIO
DE BERTIOGA contra JOSÉ MARIA DOS SANTOS NOGUEIRA E
BERTIOGA YACHT CLUBE, objetivando a cobrança dos créditos indicados
na inicial e CDAs de fls. 02/07.
A r. sentença de fls. 26/27 julgou extinta a execução
fiscal em virtude da ilegitimidade passiva de JOSÉ MARIA DOS SANTOS
NOGUEIRA, fazendo-o nos termos dos artigos 485, inciso VI, do CPC.
A Municipalidade, inconformada, recorreu objetivando
a reforma do julgado (fls. 30/34). Alega que também figura no polo passivo
da presente demanda a sociedade BERTIOGA YACHT CLUBE, a qual
consta como proprietária do imóvel objeto da lide, de maneira que a
execução deve prosseguir em face desta.
O
recurso
foi
regularmente
processado,
sem
oferecimento de resposta.
É o relatório.
De rigor o provimento do recurso.
De fato, como se observa nas CDAs acostada aos
autos (fls.02/07), a Municipalidade de Bertioga ajuizou ação executiva contra
JOSÉ MARIA DOS SANTOS NOGUEIRA e BERTIOGA YACHT CLUBE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1522912-90.2017.8.26.0075 -Voto no
3
Ao extinguir a execução em relação a JOSÉ MARIA
DOS SANTOS NOGUEIRA, em virtude da ilegitimidade passiva, o Juízo “a
quo” deveria ter permitido o prosseguimento da execução em relação ao co-
executado.
É porque, ainda que revela-se inviável a alteração do
polo passivo da execução fiscal para prosseguir com a demanda contra o
devedor falecido antes do ajuizamento dos autos, isto porque tal fato
implicaria modificação do próprio lançamento fiscal, comprometendo a
higidez do título executivo que embasa a execução, pode-se permitir que a
execução prossiga em relação ao proprietário cuja legitimidade passiva
ainda não foi contestada.
Não se trata, igualmente, de alteração de pólo passivo,
uma vez que a executada está devidamente identificada tanto na petição
inicial quanto nas CDAs.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso,
para que a execução prossiga contra BERTIOGA YACHT CLUBE.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator